Tribunal: TJSP
Processo: 0000672-73.2018.8.26.0617
Classe: Apelação Criminal / Incêndio
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Apelação criminal. Constrangimento ilegal majorado, vias de fato, porte de drogas para consumo pessoal e incêndio. Recurso defensivo.
Constrangimento ilegal majorado e vias de fato. Alteração substancial da imputação originária. Inclusão das referidas figuras típicas mediante aditamento à denúncia, promovido após a desclassificação operada pelo Juízo da Vara do Júri. Recebimento do aditamento à

Ementa:
Apelação criminal. Constrangimento ilegal majorado, vias de fato, porte de drogas para consumo pessoal e incêndio. Recurso defensivo.
Constrangimento ilegal majorado e vias de fato. Alteração substancial da imputação originária. Inclusão das referidas figuras típicas mediante aditamento à denúncia, promovido após a desclassificação operada pelo Juízo da Vara do Júri. Recebimento do aditamento à denúncia que, com relação a referidas figuras típicas, passou a funcionar como primeiro marco interruptivo da prescrição. Constatação do decurso de lapso temporal superior a 05 (cinco) anos entre a data da consumação dos fatos criminosos e o recebimento da denúncia. Prescrição da pretensão punitiva caracterizada. Extinção da punibilidade. Prejudicada a análise do recurso.
Porte de drogas para consumo pessoal. Acusado condenado à pena de advertência sobre os efeitos da droga. Observância do prazo prescricional de 02 (dois) anos insculpido no artigo 30 da Lei no 11.343/06. Decurso de lapso temporal superior a 05 (cinco) anos entre as datas do recebimento da denúncia e da publicação da r. sentença condenatória. Prescrição da pretensão punitiva retroativa caracterizada. Extinção da punibilidade. Prejudicada a análise do mérito do recurso.
Incêndio. Materialidade e autoria demonstradas. Esclarecimentos das vítimas corroborados pelos demais elementos probatórios produzidos, inclusive a confissão levada a efeito pelo acusado. Ausência de insurgência defensiva nesse ponto. Condenação mantida.
Dosimetria. Basilar fixada em 1/8 acima do piso pelos maus antecedentes. Reprimenda reconduzida ao mínimo legal em virtude do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Possibilidade. Medida que se mostra socialmente recomendável. Acusado confesso. Regime inicial semiaberto que se revela adequado ao caso, diante dos maus antecedentes.
Recurso desprovido.